Tribunal: TJDFT
Processo: 0740217-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740217-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CARMEM LUCIA GOMES DA SILVA AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO 1. A devedora agrava do capítulo da decisão da 3a Vara Cível de Brasília (Proc. 0005436-24.2007.8.07.0001 - id 31529553) que, em execução de notas promissórias, deferiu a penhora dos seus proventos, limitada a 10% dos rendimentos líquidos mensais recebidos. Inicialmente alega que não pode suportar, sem prejuízo da própria subsistência e da família, os custos financeiros do processo, salientando que possui vários empréstimos consignados em folha de pagamento e outros descontados em conta corrente. Junta contracheque, extratos bancários e comprovantes de despesas mensais recorrentes. Argumenta, em suma, com a impenhorabilidade da verba salarial, pois visa a garantia de sua subsistência e que necessita ser complementada com a venda de cestas artesanais e doces, rendimentos insuficientes para suprir suas necessidades. Acrescenta que o valor mensal penhorado – R$ 360,00 – é aviltante, considerando que seriam necessários em torno de 221 anos para quitação da dívida apontada pelo credor (R$ 995.937,50). Discorre sobre a inexistência de parâmetros corretos para atualização da dívida, acarretando excesso de execução, apontando como correta a importância de R$ 182.226,09. Requer a gratuidade de justiça e o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. O documento id 31539536 revela, nos últimos três meses, ganho mensal líquido da agravante, servidora pública, de R$ 3.582,59, que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. Acrescento que o Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários mínimos. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso (CPC 98, § 5o), sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal. Quanto ao mérito do recurso, O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as duas hipóteses expressamente indicadas no § 2o, o qual, exatamente por excepcionar a regra geral, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. Portanto, é inadmissível a aludida penhora, mesmo que limitada a um determinado percentual. A proposito, colaciono a jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 e, em casos excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Sumula 7/STJ). (4aT., AgInt no AREsp 1.370.872, Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 2019). 3. Defiro a liminar para suspender a penhora, ainda que parcial, dos proventos da agravante Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator